Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-13.2025.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-13.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ - CPF: 713.912.751-44 (EMBARGANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ - CPF: 715.118.411-50 (EMBARGADO), PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ (EMBARGADO), Thiani Jorgely de Brito Perez (EMBARGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), Aparecida Fabiola de Brito Perez (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON DE BRITO VILAS BOAS - CPF: 827.335.628-00 (EMBARGADO), PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ (EMBARGADO), THIANI JORGELY DE BRITO PEREZ (EMBARGADO), APARECIDA FABIOLA DE BRITO PEREZ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGADA OMISSÃO SOBRE (I) ART. 32 DA LEI No 6.015/73 E (II) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS E SUCESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Wilson de Brito Vilas Boas. A embargante sustenta omissão quanto ao art. 32 da Lei no 6.015/73 e quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da união estável para efeitos previdenciários e sucessórios, com base na teoria da família putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não se manifestar expressamente sobre o art. 32 da Lei no 6.015/73;

(
ii
) estabelecer se há omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da união estável apenas para fins previdenciários e sucessórios, à luz da teoria da família putativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a eficácia do casamento estrangeiro com fundamento no art. 7o, §1o, da LINDB e em jurisprudência do STJ, o que afasta implicitamente a incidência do art. 32 da Lei no 6.015/73, inexistindo omissão relevante.

O prequestionamento não exige menção literal ao dispositivo legal, bastando que a matéria jurídica tenha sido decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

A rejeição do pedido principal — reconhecimento da união estável — implica, por decorrência lógica, o indeferimento dos efeitos previdenciários e sucessórios pretendidos, razão pela qual não subsiste alegada omissão quanto ao pedido subsidiário.

O acórdão analisa de forma explícita a inaplicabilidade da teoria da família putativa por ausência de boa-fé subjetiva da embargante, afastando a possibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos à relação mantida com o falecido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para revisão do juízo de valor, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência dos tribunais.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo desnecessária a indicação expressa de violação a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise expressa da eficácia do casamento estrangeiro com base no art. 7o, §1o, da LINDB afasta implicitamente a aplicação do art. 32 da Lei no 6.015/73, inexistindo omissão sanável por embargos de declaração.

A improcedência do pedido de reconhecimento da união estável impede, por consequência lógica, o deferimento de efeitos previdenciários ou sucessórios, inexistindo omissão quanto ao pedido subsidiário.

A teoria da família putativa exige boa-fé subjetiva, cuja ausência afasta seus efeitos e dispensa manifestação adicional pelo órgão julgador.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LINDB, art. 7o, §1o; Lei no 6.015/73, art. 32; CC, art. 1.561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000283-13.2025.8.11.0013

REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ X DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Wilson de Brito Vilas Boas.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o art. 32 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), dispositivo legal que teria sido expressamente atacado em sua peça recursal. Sustenta que tal omissão prejudica o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso especial.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação, referente ao reconhecimento da união estável apenas para efeitos previdenciários e sucessórios, com base na teoria da família putativa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o prequestionamento expresso do art. 32 da Lei no 6.015/73 e manifestação sobre o pedido subsidiário
(ID
330475356
)
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os
embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, a embargante alega, inicialmente, omissão quanto à análise do art. 32 da Lei no 6.015/73, que dispõe sobre a necessidade de traslado dos assentos de casamento de brasileiros em país estrangeiro para que surtam efeitos no Brasil.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à eficácia do casamento celebrado no exterior, fundamentando sua decisão no art. 7o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade do casamento estrangeiro independentemente de registro no Brasil.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão:

“
Lado outro, não prospera o argumento da apelante de que o casamento celebrado na Bolívia não produziria efeitos no Brasil sem o devido registro. Conforme o art. 7o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 'a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família'. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o casamento estrangeiro é eficaz no Brasil independentemente de registro prévio, sendo o traslado mero ato declaratório para fins de publicidade e efeitos civis internos.
”

Ao fundamentar sua decisão no art. 7o, §1o, da LINDB e na jurisprudência do STJ, o acórdão afastou implicitamente a aplicação do art. 32 da Lei no 6.015/73 para o caso concreto, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, é importante ressaltar que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria, bastando que o tema jurídico tenha sido efetivamente decidido pelo Tribunal de origem, como ocorreu no presente caso.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da união estável apenas para efeitos previdenciários e sucessórios, também não assiste razão à embargante.

O acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável.

Ora, se não foi reconhecida a própria existência da união estável, por consequência lógica, não há que se falar em efeitos jurídicos dela decorrentes, sejam eles previdenciários, sucessórios ou de qualquer outra natureza.

Ademais, o acórdão analisou expressamente a inaplicabilidade da teoria da família putativa ao caso concreto, afastando a possibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos à relação mantida entre a embargante e o falecido:

“
Ora, a teoria da família putativa, aplicação analógica do casamento putativo previsto no art. 1.561 do Código Civil, exige a boa-fé subjetiva, caracterizada pela ignorância escusável sobre o impedimento matrimonial. No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante desconhecia o casamento do falecido. Pelo contrário, em seu próprio depoimento, afirmou que 'o falecido estava se separando da ex-cônjuge e deu uma fazenda para ela', demonstrando ciência do vínculo matrimonial preexistente. Sem a comprovação da boa-fé subjetiva, não há como aplicar a teoria da família putativa para conferir efeitos jurídicos à relação mantida entre a apelante e o falecido.
”

Portanto, o pedido subsidiário foi implicitamente rejeitado pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025